Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712330-66.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MATHEUS CARVALHO SANTOS SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais, pela apreensão e perícia da substância entorpecente apreendida e pelas circunstâncias que culminaram na abordagem do acusado. 2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes entre si, merecem credibilidade e são corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo réu. 3. A prática de novo crime, durante o cumprimento de pena, constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social. 4. Não há falar em bis in idem no fundamento utilizado para valorar a conduta social e a reincidência, eis que neste último se leva em consideração a existência de condenações anteriores, ao passo que, naquele se leva em consideração o não ajustamento do comportamento do réu ao bom convívio social, abusando da confiança do Poder Judiciário. 5. Correta a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, na primeira fase da dosimetria, diante da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas. 6. O crime foi cometido com a participação de adolescente, devendo, pois, ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. 7. A figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) não pode ser reconhecida na espécie, por ser o réu reincidente e detentor de maus antecedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de lastro probatório a subsidiar a sua condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se em relação à dosimetria da pena. Sustenta a indevida avaliação negativa da natureza e quantidade do entorpecente. Enfatiza que o quantitativo da droga apreendida não é expressivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, incluindo a tese subsidiária da desclassificação do delito, e 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005